Tribunal: TJDFT
Processo: 0713060-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713060-87.2024.8.07.0001 RECORRENTE: TAYAMA NETO DE QUEIROZ BRITO RECORRIDO: JUNOT RUELA PEREIRA, LUCIANO FERREIRA BORGES DE MORAES, ANTONIO ELIAS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. BOA-FÉ DA ADQUIRENTE NÃO CONFIGURADA. NOTÍCIA DE ARRESTO AVERBADO ANTES DA ALIENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, com fundamento no reconhecimento de fraude à execução na alienação de imóvel em disputa. A apelante alega preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, aduz que adquiriu o imóvel de boa-fé. 2. A controvérsia recursal consiste em (i) analisar a alegação de cerceamento de defesa e (ii) saber se a aquisição do imóvel pela apelante foi realizada de boa-fé. 3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências probatórias que considerar desnecessárias, desde que os documentos constantes dos autos sejam suficientes para formar seu convencimento, conforme disposto no art. 370 do CPC. Cerceamento de defesa não caracterizado. 4. O contexto fático demonstra que a alienação foi realizada com a intenção de fraudar a execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, tendo em vista que a averbação da notícia de arresto cautelar foi efetivada em 5.8.2020, antes da alienação ocorrida em 12.1.2021. Soma-se a isso a existência de relacionamento entre a apelante e um dos devedores e o fato de o pagamento da Guia de ITBI em relação à venda do bem ter ocorrido em 30.11.2020, pouco mais de três meses após a averbação da notícia de arresto e o ajuizamento da demanda. 5. Não comprovada a boa-fé, a sentença deve ser mantida integralmente. 6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Preliminar rejeitada. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e 5o, inciso LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 3o, inciso V, e 5o, todos da Lei no 8.009/1990, 792 do Código de Processo Civil e 422 do Código Civil, sustentando a inexistência de fraude à execução in casu, porquanto ausente prova da má-fé do terceiro adquirente. Assevera que teria adquirido o imóvel regularmente, não havendo registro de penhora ou averbação da demanda na matrícula imobiliária, ressaltando que seria bem de família, insuscetível de constrição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Ao final, requer fixação dos honorários advocatícios recursais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na invocada negativa de vigência aos artigos 1o, 3o, inciso V, e 5o, todos da Lei no 8.009/1990, 792 do Código de Processo Civil e 422 do Código Civil e no suscitado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Como se vê a averbação da notícia da existência de arresto foi efetivada em 5.8.2020, antes da suposta alienação do imóvel, que somente ocorreu em 12.1.2021. Ainda que a apelante alegue ter agido de boa-fé, tal tese não se sustenta diante do conjunto probatório, que revela circunstâncias incompatíveis com a diligência exigida para a aquisição de bens em tais condições. Além disso, a guia do ITBI foi paga em 30.11.2020, poucos meses após a averbação do Arresto, o que demonstra que a apelante tinha meios para verificar a existência de restrições sobre o bem antes da transação. Diversamente do que defende, o pacto de alienação fiduciária, que somente foi celebrado em 19.9.2022, não evidencia boa-fé, sobretudo se levado em consideração o lapso temporal decorrido entre a suposta compra venda e o pacto adjeto. Não se pode olvidar, ainda, que, conforme destacado na decisão de primeira instância e corroborado nos autos, a embargante mantém relacionamento amoroso com Cleiton da Silva Gomes, um dos réus na ação originária, o que reforça o vínculo entre as partes e a fragilidade da alegação de boa-fé na aquisição. Por mais que a apelante alegue que adquiriu o bem de forma legítima, todos esses fatos somados aos mencionados pelo Juízo na sentença, os quais incorporo per relationem a este voto, enfraquecem a alegação de boa-fé. Portanto, considerando o contexto fático e jurídico delineado, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida (ID 69723322 - Pág. 7/8). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto aos pedidos de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024